Tribunal: TJES
Processo: 5002738-29.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002738-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: CAROLINA GUIMARAES ANDRADE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002738-29.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

RECORRIDO
: CAROLINA GUIMARAES ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADIAMENTO DE SHOW MUSICAL POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por CAROLINA GUIMARÃES ANDRADE em face de T4F ENTRETENIMENTO S.A, onde a parte autora alega, em síntese, ter adquirido ingresso para o show da Cantora Taylor Swift que se apresentaria no Rio de Janeiro no dia 18 de novembro de 2023, no valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), com taxa de conveniência de R$33,00 (trinta e três reais). Ocorre que, quando já estava no estádio, a autora recebeu a mensagem pelos alto falantes do estádio que o evento havia sido adiado, a nova data para realização seria dia 20 de novembro de 2023 (segunda-feira). Relata, ainda, que os fãs da cantora tiveram problemas com arrastões na saída do estádio. Argui que o adiamento do show para o dia 20 trouxe diversos gastos extras sendo R$ 879,98 (oitocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) com hospedagem, R$ 501,52 (quinhentos e um reais e cinquenta e dois centavos) com alimentação e R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais) com transporte. Por todo exposto, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 1.667,50 (mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) de alimentação, hospedagem e transporte, além de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais e da quantia de R$1.165,98 (mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais. Inconformado, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o adiamento do show por condições climáticas caracteriza excludente de responsabilidade da ré; e (ii) analisar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Com efeito, a recorrente defende a inexistência de responsabilidade pelo ocorrido, alegando que o adiamento do show decorreu de força maior, em razão das altas temperaturas registradas no estado do Rio de Janeiro à época dos fatos. Quando a este tópico, cito as convicções externadas pelo Juízo de origem:
“No caso, é fato incontroverso que a parte demandante adquiriu ingresso para um show a ser realizado em no Rio de Janeiro, efetuando gastos com hospedagem, transporte e alimentação, restando a programação frustrada, em razão do cancelamento inesperado e já próximo ao início do evento, pela ré, visto que já estava dentro do local do evento, tendo ocorrido a transferência para o dia 20 de novembro, o que gerou gastos extras para a parte autora. [...] Vê-se que a ré sustenta que o reagendamento do evento para 2 (dois) dias após a data originalmente prevista decorreu de condições climáticas desfavoráveis, o que caracterizaria fortuito externo. [...] Conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional, e demonstrado nos autos pela parte a autora, a cidade do Rio de Janeiro-RJ passava por uma forte onda de calor e também previsão de raios e trovões para a noite do show, previsão essa que os organizadores já tinham conhecimento. [...] Somado a isso, a meu ver, ocorreu, pela ré, falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas. [...]”.
Com base nessas convicções, coaduno com as fundamentações do Juízo sentenciante, no sentido de que a ré efetivamente falhou na prestação do serviço, sendo que não logrou em comprovar a existência de excludente de responsabilidade, devendo, assim, responder pela reparação dos danos causados à consumidora.

6.
Destarte, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)